Tribunal: TJMT
Processo: 1034054-49.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034054-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON AUGUSTO ARRUDA PEREIRA - CPF: 018.151.881-38 (RECORRIDO), GUSTAVO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 055.493.551-16 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. MOTOCICLETA CONDUZIDA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO AO TERCEIRO LESADO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1.

A parte recorrente MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 313417447) contra a sentença (ID 313417445) que julgou parcialmente procedente o pedido contido na ação, condenando-a ao pagamento de R$ 3.644,10 a título de danos materiais, afastando o pedido de danos morais.

2.

A controvérsia central consiste em definir se a empresa locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados a terceiro quando a motocicleta de sua propriedade é conduzida por pessoa não autorizada, diversa do locatário contratual, bem como se o valor fixado a título de danos materiais está adequadamente comprovado.

3.

A recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que o condutor no momento do acidente não era o locatário contratual e não possuía autorização para utilizar o veículo. Defende a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF mediante a técnica do
distinguishing
, argumentando que os precedentes que originaram o enunciado tratavam de responsabilidade subjetiva. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos materiais, alegando que os orçamentos são meras estimativas unilaterais sem comprovação do efetivo prejuízo.

4.

A responsabilidade da empresa locadora de veículos pelos danos causados a terceiros é solidária e objetiva, fundamentada na Súmula 492 do STF e no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade decorrente do risco da atividade desenvolvida.

5.

A Súmula 492 do STF dispõe expressamente que "
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
". Este enunciado visa proteger o terceiro lesado, que não participou da relação contratual e não pode ser prejudicado por questões internas entre locadora e locatário.

6.

O fato de o veículo ter sido conduzido por terceiro não autorizado, em violação ao contrato de locação (cláusula 8.1.12 - ID 313417435), não afasta a responsabilidade da locadora perante a vítima do acidente. Esta circunstância diz respeito exclusivamente à relação contratual entre locadora e locatário, devendo ser resolvida em ação regressiva autônoma.

7.

A atividade de locação de veículos, por sua própria natureza, implica em colocar bens potencialmente perigosos em circulação nas vias públicas, caracterizando atividade de risco nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Este risco inerente à atividade empresarial não pode ser transferido ao terceiro lesado de boa-fé, tratando-se o caso, portanto, de um fortuito interno e não mais responsabilidade subjetiva por culpa
in eligendo
.

8.

Está comprovado nos autos que a motocicleta placa FVY7D04 estava regularmente locada a Adelino Fachin Dias (contrato ID 313417435), com vigência de 27/05/2024 a 05/08/2024, período no qual ocorreu o acidente (26/07/2024). O boletim de ocorrência (ID 313417416) registra que o condutor identificou-se como Guilherme Dias.

9.

De efeito, a jurisprudência entende que a responsabilidade solidária da locadora permanece mesmo quando o veículo é conduzido por terceiro não autorizado, com base na aplicação da própria Súmula 492 do STF e a impossibilidade de opor ao terceiro lesado as questões contratuais internas, a saber:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO LOCADO. CONDUTOR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que condenou empresa locadora de veículos a indenizar danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro não autorizado, que dirigia veículo locado. II . Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula 492 do STF e a responsabilidade solidária da locadora pelos danos causados por condutor não autorizado, bem como a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. III. Razões de decidir .
A Súmula 492 do STF dispõe que a locadora de veículos é solidariamente responsável pelos danos causados a terceiros pelo uso do veículo locado, ainda que conduzido por pessoa não autorizada, devido ao interesse econômico da locadora e à segurança do serviço. A responsabilidade solidária e objetiva da locadora não é afastada pela utilização do veículo por terceiro, especialmente na ausência de monitoramento do uso do veículo pelo locatário
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado . IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente . Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "A empresa locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o veículo seja conduzido por pessoa não autorizada, conforme a Súmula 492 do STF. Aplicável a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC ." Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 492; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº [número], Rel. Min . [nome do Ministro], j. [data de julgamento]. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível: 0003819-44.2019 .8.17.2001, Recorrente: Concórdia Locadora de Veículos e Serviços Ltda., Recorrido: Jhayrison Viriato Ferreira de Melo, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios a cargo do apelante, nos termos do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, data da assinatura eletrônica. Dario Rodrigues Leite de Oliveira Des. Substituto – Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00038194420198172001, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO (I) LOCATÁRIO DO AUTOMÓVEL QUE SE ENVOLVEU NO SINISTRO; (II) ÀQUELE QUE FIGUROU COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO; E (III) AO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO NO MOMENTO DO ACIDENTE, OU SEJA, O CORRÉU DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA LOCADORA RÉ. INSISTÊNCIA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO LOCATÁRIO DO AUTOMÓVEL E AO RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIO. INSUBSISTÊNCIA.
VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC
. DIREITO DE REGRESSO QUE PODE SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. ESCOPO DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL INDESEJADO E PROLONGAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5031362-57.2021.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - AI: 50313625720218240000, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 10/03/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART . 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Nos termos do art. 131 do CPC/1973, deve o acórdão tratar de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide, não havendo que se falar em contrariedade ao dispositivo, o fato de a decisão não se alinhar à pretensão do recorrente. 3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel . Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 5. Há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos prejuízos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de locação de obrigatoriedade de seguro. 6 . Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1354332 SP 2011/0154646-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

10.

Quanto aos danos materiais, o recorrido apresentou três orçamentos de empresas distintas (ID 313417415), com valores próximos entre si: Alliance (R$ 3.803,08), Fiat Domani (R$ 3.644,10) e DE Auto Center (R$ 3.660,03), demonstrando a razoabilidade dos valores e a correspondência com os danos efetivamente causados.

11.

Nos Juizados Especiais, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade, a apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais em casos de acidente de trânsito, não sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento do conserto, conforme jurisprudência consolidada.

12.

A sentença acolheu prudentemente o orçamento de menor valor (R$ 3.644,10), o que afasta qualquer alegação de enriquecimento ilícito. As fotografias constantes do boletim de ocorrência (ID 313417416) demonstram os danos no para-choque do veículo, corroborando a necessidade dos reparos orçados.

13.

O pedido subsidiário de inclusão do locatário e do condutor no polo passivo foi corretamente rejeitado pela sentença, em aplicação do artigo 10 da Lei nº 9.099/95, que veda a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais. A recorrente pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem que isso prejudique o direito do terceiro lesado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/202
6